Tribunal: TJDFT
Processo: 0009351-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009351-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos HEBERT WILLIAN DE OLIVEIRA FÉLIX, HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA, HÉLIO RODRIGUES CAMPOS, HÉLIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES, HÉRCULES GOMES RIBEIRO. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 31882331, o SINDIRETA manifestou concordância e requereu a imediata expedição das adequadas ordens de pagamento, com destaque dos honorários advocatícios contratuais. Informou, outrossim, a renúncia ao crédito individual superior a 40SM, em relação a HÉLIO RODRIGUES CAMPOS, HÉLIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES e HÉRCULES GOMES RIBEIRO, para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal não se manifestou (ID: 32495706). Passo a decidir. Homologo os cálculos judiciais de ID: 31882331, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Homologo a renúncia manifestada pelos servidores HÉLIO RODRIGUES CAMPOS, HÉLIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES e HÉRCULES GOMES RIBEIRO ao crédito individual superior a 40 (quarenta) salários mínimos. Expeçam-se precatórios em favor de HEBERT WILLIAN DE OLIVEIRA FÉLIX e HÉLIO ANTÔNIO DA FONSECA, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeçam-se requisições de pequeno valor, no limite individual de 40 (quarenta) salários mínimos, em benefício de HÉLIO RODRIGUES CAMPOS, HÉLIO SILVA OLIVEIRA, HENRIQUE DO ESPÍRITO SANTO VIANA, HERCILIANA SOUZA DANTAS RODRIGUES e HÉRCULES GOMES RIBEIRO, com destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador